Tribunal: STF
Processo: CJ 6894
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TRATANDO-SE DE CONFLITO ENTRE JUIZES
DE PRIMEIRO GRAU VINCULADOS A TRIBUNAIS DIFERENTES, A COMPETÊNCIA
PARA DIRIMI-LO E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO E. TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS.